Tribunal: TJPA
Processo: 0034572-68.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034572-68.2012.8.14.0301
APELANTE: EDMUNDO DE AZEVEDO PARENTE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DA ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 430 DO CPC/15. DIREITO PRECLUSO. PREFACIAL REFUTADA. MÉRITO. SUPRESSÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL ATRIBUÍDOS À MAGISTRADA INTEGRANTE DO QUADRO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. ÔNUS QUE COMPETIA EXCLUSIVAMENTE À PARTE AUTORA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 12 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDMUNDO DE AZEVEDO PARENTE
contra a sentença (Id. nº 2087316) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E
MATERIAIS
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
,

julgou os pedidos constantes da exordial improcedentes, conforme dispositivo colacionado a seguir:

“
O autor, aliás, deve recordar que o valor depositado por ele se destinava ao pagamento de parcela de financiamento de imóvel. Se ele tinha expectativas de que as parcelas r
ealmente fossem reduzidas, isso dependia exclusivamente dele ter êxito na ação ordinária. Entretanto, como já frisei, essa ação foi extinta sem julgamento do mérito porque sequer a citação do réu ocorreu.

Dessa forma, com a extinção da ação principal, a ú
nica coisa que restaria ao autor era mesmo levantar os R$ 331,00 que ele depositou na cautelar, não se podendo imputar ao Estado qualquer frustração de expectativas que ele tenha tido em sentido contrário.

Posto isso, considerando que o Estado do Pará nã
o praticou o ato ilícito que o autor lhe imputa, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INCIAL.

Deixo de condenar o autor ao pagamento das custas e suspendo o pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.ooo,oo (mil reais), tendo em vista que
se encontra sob os benefícios da assistência judiciária.
”.

Irresignado, o
autor interpôs o presente recurso de apelação cível (Id. nº 2087321) relatando os fatos e esclarecendo que em
10/09/1993 ajuizou
m
edida
c
autelar

i
nespecífica -
p
rocesso n
°
0012673-59.1993.8140301 e
a
ção
o
rdinária -
p
rocesso n
°
0017197-40.1993,8
140301 contra a SOCILAR CRÉDITO
IMOBILIÁRIO S/A
.
em tramitação perante a
5ª
Vara Cível de Belém, sendo que nos autos da referida
m
edida
c
autelar vinha

consignando mensalmente valores
na caderneta de poupança judicial n° 25.835-0
,
aberta em

seu nome perante o BANPARÁ - Agência Palácio, ficando os valores depositados mensalmente

à disposição do
j
uízo, conforme faz prova o documento de fl. 28.

Explica que
esses depósitos vinham

sendo realizados regularmente todo mês desde 07/12/1994 – abertura de caderneta de poupança judicial n° 25.835-0 – depósito judicial de R$331,00 (trezentos e trinta e um reais), consoante faz prova o referido documento de fl. 28 – abertura de caderneta de poupança judicial.

Afirma que, em razão dos processos citados encontrarem-se paralisados e pretendendo o autor solucionar a questão do imóvel hipotecado junto à SOCILAR, através do advogado subscritor, postulou ao juízo da 1ª Vara Cível a verificação e o levantamento de todo o montante que se encontrava depositado em juízo na conta corrente judicial e individual aberta em seu nome sob o n° 25.835-0, sendo então informado que a magistrada Ana Teresa Murrieta havia sacado valores na conta corrente bancária judicial vinculada ao autor - BANPARÁ – Ag. Palácio - conta corrente n° 25.835-0 - (fis. 26/27), restando apenas um saldo de R$2.778,63 (dois mil e setecentos e setenta e oito reais e
sessenta e três centavos), insuficiente, portanto, para que o autor efetuasse a quitação do imóvel diretamente à SOCILAR S/A, conforme era sua pretensão.

Diz que sobre a prova do saque efetuado pela magistrada e o valor correspondente, os documentos de fis. 26 e 27 (alvará e guia de retirada de poupança) são provas robustas, sérias e idôneas, e que não sofreram qualquer impugnação pelo réu, ora recorrido, em contestação, tornando-se, assim, matéria fática incontroversa à luz do disposto no art. 341 do CPC/2015.

Registra que além do saque no valor de R$930,53 (novecentos e trinta reais e cinquenta e três centavo), resta evidente nos autos que a magistrada referida realizou outras retiradas, já que o saldo remanescente encontrado foi de apenas R$2.778,63 (dois mil e setecentos e setenta e oito reais e sessenta e três centavos) e os depósitos realizados na conta poupança individual n° 25.835-0 se deram em longo período, conforme testifica a documentação às fis. 17/20 fornecida pelo BANPARÁ.

Expõe que, em resposta a determinação judicial de fis. 24 e 116 o próprio BANPARÁ informa as razões da impossibilidade de atender à ordem do douto magistrado, bem como a douta magistrada da 5ª Vara Cível de Belém também, em resposta informa a impossibilidade de prestar as informações por que o processo encontrava-se no setor de arquivo e que em razão dessas negativas, só foi possível comprovar nos autos
a realização do saque pela magistrada mencionada apenas do valor de R$930,53 (novecentos e trinta reais e cinquenta e três centavos).

Destaca, novamente, que o réu Estado do Pará, em sua contestação, não impugnou a documentação apresentada com a exordial, especialmente o alvará e guia de retirada, tampouco a afirmação de que a quantia constante nos aludidos documentos foi sacada da conta poupança individual vinculada ao processo

Acrescenta que, na ocasião da audiência, o autor, através de seu advogado, informou ao douto magistrado da dificuldade de coletar documentos
dos autos dos processos - cautelar e ação ordinária - pois nunca eram localizados pela Secretaria da 1ª Vara Cível de Belém ou apareciam no sistema como arquivados.

Explana que, em razão disso, o juízo determinou fosse oficiado ao juízo da 1ª Vara Cível solicitando informações e que fossem remetidas todas as informações relacionadas aos depósitos realizados pelo recorrente nos autos dos processos n° 0012673-59.1993.814.0301 e n° 0017197-40.1993.814.0301 na conta poupança n° 25.835-0-999, aberta no BANPARÁ (F. 113).

Consgina que, em resposta, o juízo da 5ª Vara Cível de
Belém, prestou as informações equivocadas que constam às fis. 119/121 dos autos, sendo que, com base nestas informações equivocadas, a douta magistrada “a quo” proferiu sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos, decisão essa mantida integralmente mesmo após a interposição de embargos
declaratórios com efeito modificativo pelo autor.

Argumenta, em seguida, o recorrente, sobre os pontos constantes na sentença e que serviram de base para a decisão de improcedência do pedido, rebatendo um a um, concluindo que os fundamentos apresentados pela magistrada de piso revelam-se absolutamente inconsistente para sustentar a r. decisão guerreada.

Sobre o seu pedido de indenização por danos morais, defende que
a negativa d
esse pleito
não possui
fundamento f
á
tico-legal
, conforme as razões que apresenta
.

Defende que a nulidade da sentença é flagrante e impõe-se inexoravelmente sua nulidade, visto que sustentada em fatos e situações absolutamente falsas, devidamente comprovadas através dos documentos ora anexados com fundamento no art. 435 do CPC/2015.

Ao final
,
requer o conhecimento e provimento do presente recurso
para que seja decretada a nulidade da sentença de piso e que seja proferido novo julgamento,
ex-vi
do art. 1.013, § 3°, do CPC/2015, julgando procedente os pedidos ou, ainda, que sejam restituídos estes autos para novo julgamento pela primeira instância, observadas as formalidades legais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao apelo (id nº 2087325) refutando os argumentos apresentados pelo apelante e destacando que os documentos juntados por ocasião da interposição do recurso de apelação foram juntados intempestivamente, não tendo o autor sequer justificado o motivo de ter juntado tais documentos somente na fase recursal.

Assevera que o próprio apelante não sabe informar qual o valor total que teria depositado nos autos da medida cautelar, o que ratificaria a improcedência dos pedidos, por ausência de provas.

Ao final, requer o conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus fundamentos.

Inicialmente os autos foram distribuídos à relatoria da Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha que recebeu o recurso em seu duplo efeito (id nº 2092297).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº 2104855).

A Desa. relatora se julgou suspeita para continuar com a relatoria do feito por motivo de foro íntimo (id nº 3350212).

Os autos vieram, então, redistribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

P
resentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação cível e passo à sua análise.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE DE APELAÇÃO.

O recorrido, em sede de contrarrazões, sustenta a impossibilidade, sem que ocorra justificativa para essa excepcionalidade, de juntada de documentos em sede de apelação.

Entendo que assiste razão ao apelado nesse ponto, vez que o apelante junta uma série de documentos antigos que poderiam ter sido juntados na fase instrutória perante o juízo de 1º grau antes da prolação da sentença.

Sobre o assunto, prevê o art. 434 do CPC/2015:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.

Nos termos do art. 435 do CPC/2015:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5°.

Destarte, é excepcional a autorização de juntada de documentos após as fases postulatória e instrutória, salvo nas hipóteses de envolver documento novo ou, se tratando de documentos conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a inicial ou a contestação, de a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente (art. 435 do CPC/2015).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS IMPLEMENTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ARRENDAMENTO. EXISTÊNCIA DE COMODATO. PROCEDÊNCIA MANTIDA.
DOCUMENTO NOVO: Impossibilidade de serem conhecidos e levados em consideração os extratos juntados pelo apelante com o recurso, porquanto vencido o prazo para serem anexados aos autos (GRIFEI).
INTERESSE PROCESSUAL: A preliminar aventada confunde-se com o mérito e com que ele será analisada. ARRENDAMENTO x COMODATO: Considerando que a prova testemunhal é no sentido de inexistir o arrendamento verbal, mas de empréstimo de área havido entre os pais e o filho e, diante do esbulho após encerramento do prazo de um ano e prévia notificação para extinção do comodato, restam implementados os requisitos para a medida possessória, conferindo aos autores a reintegração de posse da área de 30ha. Sentença de procedência mantida. Ante a inexistência de prova em relação ao arrendamento, não procede a preliminar de falta de interesse processual, pois a medida de reintegração de posse é adequada ao caso em debate. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador dos autores majorados. Aplicação do art. 85, §11º, do CPC/15. REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70074379660, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 14/12/2017) (grafei)

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA TURBAÇÃO E DA POSSE ANTERIOR. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Não é admitida a juntada de documentos após a sentença ou com a apelação, salvo as hipóteses de documento novo, na forma do art. 435, do Código de Processo Civil/15, situação distinta do caso, em que os documentos já estavam disponibilizados à parte antes mesmo da propositura da demanda (declaração de venda) e da realização da audiência de instrução (atestado médico). Não pode a parte, sob o manto da verdade real que deve ser buscada pelo magistrado, justificar sua desídia quanto à produção de provas que julga necessárias para o correto deslinde da demanda. In casu, não se trata de documentos novos para fins de juntada em sede de recurso de apelação (GRIFEI).
II. Incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a prova da posse anterior e da ocorrência da turbação para obter êxito no pedido de manutenção da posse. Caso em que não restou comprovada a posse anterior e a turbação. Sentença de improcedência mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70074236209, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/09/2017) (grafei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS. PARTILHA. ALIMENTOS. A obrigação alimentar restou fixada justamente porque o apelante é administrador da empresa que supria o sustento familiar, sendo devida a obrigação tão somente até a partilha. Logo, a questão da (in) aptidão laboral da apelada não é fundamento para a fixação dos alimentos. Não há prova a comprovar a alegada redução da condição financeira do alimentante, de modo que vai mantido o percentual estipulado na sentença. IMÓVEL. O terreno urbano, localizado na Capela Nossa Senhora da Saúde, em Caxias do Sul-RS, adquirido durante a constância do casamento, não deve ser excluído da partilha.
Isso porque o contrato particular de compra e venda somente foi acostado aos autos em sede de apelação, não oferecendo o apelante qualquer justificativa para a sua não apresentação durante a instrução probatória, momento em que o documento deveria ter sido juntado aos autos. Não é, portanto, documento novo.
Ademais, não há demonstração acerca do pagamento e do destino dado ao valor recebido pela suposta venda, se foi revertido em prol do casal, ou não, bem como não há assinatura da ex-esposa no referido contrato particular, embora tenham sido casados sob o regime da comunhão parcial. Por tudo isso, vai mantida a sentença. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70073953713, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 14/09/2017). (grafei)

Na hipótese dos autos, o ora apelante juntou documentos com a apelação sem fazer qualquer justificativa para a impossibilidade de não o ter feito anteriormente.

Nessas circunstâncias, não configurados documentos novos, tampouco indicada a impossibilidade de juntada anterior, inviável a pretensão de juntada após o encerramento da instrução e da própria sentença, motivo pelo qual devem ser desconsiderados os documentos constantes nos ids nº 2087322, 2087323, 2087324 (fls. 267/430).

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ESTAR BASEADA EM DOCUMENTO FALSO EXPEDIDO NOS AUTOS.

O apelante sustenta a nulidade da sentença por ter se baseado em certidões com informações falsas expedida pela Secretaria da 1ª Vara Cível da Comarca de Belém mediante as quais foi atestado que os autos da ação cautelar em discussão estariam arquivados (id nº 2087213 – fl. 141), além dos documentos constantes no id nº 2087213 – fls. 142/143 que trariam informações sobre os depósitos e saques realizados em nome do apelante na referida medida cautelar.

Pois bem, sobre o direito suscitar a falsidade dos documentos juntados aos autos, entendo que ele resta precluso em relação ao apelante, uma vez que este deveria ter suscitado a suposta falsidade das informações constantes nos documentos na primeira oportunidade que teve de se manifestar nos autos, após a juntadas de tais documentos.

A respeito do valor probante da prova documento, bem
sobre o prazo para a arguição da eventual falsidade documental, o CPC/2015 dispôs:

“Art. 426. O juiz apreciará fundamentadamente a fé que deva merecer o
documento, quando em ponto substancial e sem ressalva contiver entrelinha, emenda, borrão ou cancelamento.

Art. 427. Cessa a fé do documento público ou particular sendo-lhe declarada judicialmente a falsidade.

Parágrafo único. A falsidade consiste em:

I - formar documento não verdadeiro;

II - alterar documento verdadeiro.

Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.”

No caso dos presentes autos, observa-se que os documentos impugnados foram juntados aos autos em 25/01/2018 (id nº 2087213 – fls. 141/143), tendo o juízo “a quo”, em ato contínuo, determinado a intimação das partes para se manifestarem sobre os documentos juntados.

O autor, ora recorrente, teve, então, a oportunidade para suscitar tal falsidade das informações prestadas nos documentos ora impugnados, porém na resposta apresentada (id nº 2087214 – fls. 147/148) se limitou a afirmar que tais documentos corroboravam o direito por ele vindicado.

Considerando a explanação supra, constata-se que o apelante compareceu aos autos após a juntada dos referidos documentos, todavia na
oportunidade não arguiu a falsidade das informações prestadas.

Por essa razão, conclui-se que o apelante descumpriu o
prazo legal do art. 430 do CPC/15.

A respeito do assunto, o STJ manteve a decisão judicial
que havia rejeitado a instauração de incidente de falsidade que questionava documento anexado aos autos há mais de 10 (dez) anos. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. DESCAMINHO TENTADO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE. DOCUMENTO JUNTADO NOS AUTOS HÁ MAIS DE DEZ ANOS. IMPUGNAÇÃO APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA LEALDADE EXAME PERICIAL DISCRICIONARIEDADEPROCESSUAL E DA BOA-FÉ OBJETIVA. REGRADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I - As instância ordinárias concluíram, acertadamente, que o requerimento de instauração de incidente de falsidade seria manifestamente intempestivo, notadamente porque o documento a ser periciado constava dos autos há mais
de dez anos, e o pedido foi apresentado após a prolação da sentença,
tratando-se de questão preclusa.

II - Embora não exista prazo definido em lei para que se possa requerer a instauração de incidente de falsidade documental previsto no artigo 145 e seguintes do Código de Processo Penal, os recorrentes permaneceram inertes por longo período, mesmo tendo amplo acesso às informações necessárias para instruir o incidente de falsidade, deixando para impugnar o documento somente após encerrada a instrução processual. Permitir o comportamento em análise, representaria violação aos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, da lealdade processual e da boa-fé objetiva, diante da reabertura da fase de produção de provas mesmo diante da inércia dos
III – (...) (RHC 79.834/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA recorrentes. TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017)

Assim, cabe-nos concluir que a fixação de prazo para a arguição de falsidade documental não viola qualquer princípio processual, visto que o legislador apenas pretendeu garantir a segurança jurídica, impedindo que a parte escolha o melhor momento para suscitar eventual falsidade.

Por essa razão, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

MÉ
RITO.

Superadas as questões preliminares, que concluíram pela impossibilidade de apreciação dos documentos juntados pelo apelante em sede de apelação e de análise da suposta falsidade das informações constantes nos documentos juntados aos autos no id. nº 2087213 – fls. 141/143, o exame da questão meritória restringir-se-á à comprovação ou não de depósitos efetuados pelo autor nos autos da ação cautelar antes aludida e os supostos saques ilegais realizados indevidamente pela magistrada então integrante dos quadros deste Tribunal de Justiça.

Pois bem, em que pese o esforço argumentativo do apelante, forçoso se faz referir que não restou comprovado nos autos o dano material e moral suscitados, na medida em que as alegações deduzidas nesse sentido pelo ora recorrente não passaram de meras suposições fáticas e ilações pessoais a respeito do caso, sem a força probatória necessária para corroborar os fatos alegados.

Nesse sentido, tem-se a concluir que a sentença de 1º grau não merece retoque, já que, na espécie, outra conclusão não se pode chegar que não seja a que chegou o juízo da causa, que, sem dúvida, realizou de forma minuciosa a análise dos pontos discutidos e, com base nas provas colacionados aos autos, concluiu que o recorrente não conseguiu demonstrar os danos que alega ter sofrido.

Com efeito, o apelante defende e reitera a alegação de que a comprovação do direito alegado, dos valores por ele depositados e do ato ilegal supostamente praticado pela magistrada teriam sido comprovados por intermédio dos documentos constantes no id nº 2087202 (especificamente nas fls. 26/29), contudo tais documentos, por si sós, são incapazes de evidenciar as argumentações anunciadas, vez que apenas confirmam que o apelante apenas efetuou o depósito judicial do valor de R$331,00 (trezentos e trinta e um reais), inexistindo qualquer outro documento que comprove terem sido efetuados os demais valores alegados.

O próprio apelante, aliás, em seu recurso, afirma que só conseguiu comprovar nos autos o saque no valor de R$930,00 (novecentos e trinta reais).

Portanto, não há como se concluir que houve outros depósitos judiciais por parte do autor, tampouco outros saques ilegais praticados pela indigitada magistrada, sendo certo dizer que, pela regra processual do ônus da prova, cabia ao autor, ora recorrente, comprovar o direito pleiteado, o que não restou comprovado nos autos.

Por outro lado, não há como reconhecer o direito pleiteado pelo simples fato de o Estado do Pará não ter impugnado os documentos apresentados pelo autor no id nº 2087202 (especificamente nas fls. 26/29), posto que, conforme já destacado, tais documentos, por si próprios, não são capazes de comprovar o direito alegado.

Cumpre registrar, por fim, que cabia ao autor, ora apelante, antes mesmo de ingressar com a ação, realizar o pedido de desarquivamento dos autos do processo judicial em que se encontravam inseridas as supostas provas do direito alegado, a fim de corroborar a sua postulação, ônus esse que não pode ser atribuído ao juízo do feito.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 12 de abril de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/04/2021